Tribunal: STJ
Processo: 0125941-20.2021.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176077 - RJ (2024/0373120-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONSORCIO SAA ZONA OESTE
REPR. POR
: COLLETT E SONS S A ENGENHARIA COMERCIO E
INDUSTRIA
ADVOGADOS
: PEDRO DE ALENCAR MACHADO - RJ124042
PEDRO IVO JOURDAN GOMES BOBSIN - RJ147491
RODRIGO CORRÊA REBELLO DE OLIVEIRA - RJ228238
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCIO BRUNO MILECH - RJ069281
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
FAIXAS ESCALONADAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INDEVIDA
CPC/2015.
INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança. Na sentença, a ação
foi julgada procedente. No Tribunal de origem, a decisão foi parcialmente
reformada para: a) fixar os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da
condenação; b) fixar o termo
de incidência da correção monetária como
a quo
sendo a data do primeiro dia do inadimplemento e; c) fixar o termo inicial dos
juros moratórios como sendo o primeiro dia do inadimplemento da obrigação,
mantendo-se a sentença em seus demais termos. Foram opostos embargos de
declaração, os quais foram rejeitados.
II - No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nesSa parte, negou-lhe provimento.
III - A respeito da alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II e parágrafo único, II, do
não se objetiva pertinência na
CPC/2015,
alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora
apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação dos
recorrentes evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão
Documento eletrônico VDA51681020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 425b215a-66dd-477a-8947-7e39deb85104

contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV - No que trata da apontada violação do
§§ 3o e 5o, do
art. 85,
CPC de 2015, concernente à necessidade de aplicação das faixas escalonadas
para definição do
de honorários advocatícios, verifica-se que no
quantum
recurso de apelação do consórcio recorrente a matéria não foi suscitada,
sendo alegada somente em embargos de declaração, o que caracteriza a
indevida inovação recursal.
V - Ademais, também se verifica que, nas contrarrazões ao recurso
especial do Estado do Rio de Janeiro, o próprio consórcio recorrente
concordou com o entendimento adotado pelo ente federado a respeito da
verba honorária, consignando que "quanto a este ponto, conforme consignado
às fls. 765, o CONSÓRCIO nada tem a opor, concordando com a fixação dos
honorários de sucumbência de acordo com o
§3o, do CPC, por cuidar-
art. 85,
se de demanda contra a Fazenda Pública" (fl. 847).
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51681020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 425b215a-66dd-477a-8947-7e39deb85104

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176077 - RJ (2024/0373120-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONSORCIO SAA ZONA OESTE
REPR. POR
: COLLETT E SONS S A ENGENHARIA COMERCIO E
INDUSTRIA
ADVOGADOS
: PEDRO DE ALENCAR MACHADO - RJ124042
PEDRO IVO JOURDAN GOMES BOBSIN - RJ147491
RODRIGO CORRÊA REBELLO DE OLIVEIRA - RJ228238
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCIO BRUNO MILECH - RJ069281
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. FAIXAS ESCALONADAS. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESTA
PARTE,
IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022
DO
CPC/2015.
INDEVIDA
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança. Na sentença, a ação
foi julgada procedente. No Tribunal de origem, a decisão foi parcialmente
reformada para: a) fixar os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor
da condenação; b) fixar o termo
de incidência da correção monetária
a quo
como sendo a data do primeiro dia do inadimplemento e; c) fixar o termo
inicial dos juros moratórios como sendo o primeiro dia do inadimplemento
da obrigação, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Foram
opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
II - No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nesSa parte, negou-lhe provimento.
III - A respeito da alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II e parágrafo único, II, do CPC/2015, não se objetiva pertinência na
alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora
apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação
dos recorrentes evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão
contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
Documento eletrônico VDA50778251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:39
Código de Controle do Documento: 387dfe53-99a7-4fc3-a485-6c5e3c67d1ca

afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV - No que trata da apontada violação do art. 85, §§ 3o e 5o, do
CPC de 2015, concernente à necessidade de aplicação das faixas
escalonadas para definição do
de honorários advocatícios, verifica-
quantum
se que no recurso de apelação do consórcio recorrente a matéria não foi
suscitada, sendo alegada somente em embargos de declaração, o que
caracteriza a indevida inovação recursal.
V - Ademais, também se verifica que, nas contrarrazões ao
recurso especial do Estado do Rio de Janeiro, o próprio consórcio
recorrente concordou com o entendimento adotado pelo ente federado a
respeito da verba honorária, consignando que "quanto a este ponto,
conforme consignado às fls. 765, o CONSÓRCIO nada tem a opor,
concordando com a fixação dos honorários de sucumbência de acordo com
o art. 85, §3o, do CPC, por cuidar-se de demanda contra a Fazenda Pública"
(fl. 847).
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação de cobrança. Na sentença, a ação foi julgada
procedente. No Tribunal de origem, a decisão foi parcialmente reformada para: a) fixar
os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação; b) fixar o termo a quo
de incidência da correção monetária como sendo a data do primeiro dia do
inadimplemento e; c) fixar o termo inicial dos juros moratórios como sendo o primeiro
dia do inadimplemento da obrigação, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe
provimento.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, §4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial
do Consórcio SAA Zona Oeste e, nesta parte, nego-lhe provimento."
Documento eletrônico VDA50778251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:39
Código de Controle do Documento: 387dfe53-99a7-4fc3-a485-6c5e3c67d1ca

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
15. A r. decisão agravada deixou de reconhecer a omissão do e. Tribunal a quo sob o
fundamento de que seria “a irresignação dos recorrentes evidentemente limitada ao fato de
estar diante de decisão contrária a seus interesses” (e-STJ fls. 1.149).
16. Com o devido respeito, o e. Tribunal a quo, embora provocado por embargos de
declaração, deixou de se pronunciar sobre um aspecto fundamental da lide, capaz de alterar
a conclusão adotada quanto ao percentual dos honorários sucumbenciais.
17. Afinal, ao reformar a r. sentença de primeiro grau, para fixar os honorários
sucumbenciais com fundamento no art. 85, §3o, do CPC, o e. Tribunal a quo deveria ter, do
mesmo modo, observado o art. 85, §5o, do CPC — que estabelece “que Quando, conforme o
caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo
vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do
percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa
subsequente, e assim sucessivamente”.
18. Esse ponto foi suscitado nos embargos de declaração, como demonstrado nos
item 9 acima.
19. Caso se pronunciasse explicitamente sobre o dispositivo, o e. Tribunal a quo teria
concluído que a fixação em percentual predefinido de 5% do valor da condenação não é
adequada. Deixou-se, assim, de se pronunciar sobre dispositivo essencial à resolução da
disputa, capaz de infirmar a conclusão do v. acórdão.
20. Contudo, o v. acórdão recorrido não enfrentou o ponto, limitando-se a afirmar que
se pretenderia rediscutir suas conclusões, como mencionado no item 10, perpetuando, com
isso, a omissão a ensejar a oposição do recurso especial.
21. A omissão foi, também, recorde-se, reconhecida pelo parecer do parquet, como
indicado no item 13 acima.
22. Portanto, com o devido respeito, é inequívoco que o v. acórdão recorrido
efetivamente incorreu em omissão relevante e, por consequência, em violação ao art. 1.022,
II, parágrafo único, II, e 489, §1o, IV, do CPC. Assim, deve ser reformada a r. decisão
agravada, para se reconhecer tal violação.
[...]
23. Já a violação direta ao art. 85, §§3o e 5o, do CPC foi rejeitada sob o fundamento
de que “no recurso de apelação do consórcio recorrente a matéria não foi suscitada, sendo
alegada somente em embargos de declaração, o que caracteriza a indevida inovação
recursal” (e-STJ fls. 1.150). 24. Contudo, como demonstrado nos itens 6/7, o próprio
ESTADO interpôs apelação sobre o tema — e, em contrarrazões, concordou-se com o
recurso do ESTADO. 25. Não há dúvidas de que a matéria foi devolvida ao e. Tribunal a
quo, tanto assim que a r. sentença apelada foi reformada, justamente para aplicar a
sistemática de honorários sucumbenciais aplicável à Fazenda Pública:
[...]
28. Em fixação de honorários contra a Fazenda Pública, a observância do art. 85, §5o,
do CPC é mandatória (até porque iura novit curia). Então, sequer seria necessária
provocação para observância do dispositivo. Afinal, aplicado o art. 85, §3o, do CPC, a
aplicação do art. 85, §5o, do CPC é uma consequência necessária.
Documento eletrônico VDA50778251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:39
Código de Controle do Documento: 387dfe53-99a7-4fc3-a485-6c5e3c67d1ca

29. De todo modo, ainda se opôs, na origem, embargos de declaração, suscitando
omissão com relação ao ponto, como visto nos itens 9/10 acima.
30. Não procede, assim, d. m. v., a conclusão da r. decisão agravada. Afinal: (i) a
matéria foi expressamente devolvida ao Tribunal pelo recurso de apelação do ESTADO; (ii)
o CONSÓRCIO também abordou o tema em suas contrarrazões de apelação, concordando
com o pleito; (iii) o e. Tribunal a quo expressamente abordou o tema, ao reformar a r.
sentença apelada; (iv) o aplicação do art. 85, §5o, do CPC é uma consequência necessária da
aplicação do art. 85, §3o, do CPC; (v) o CONSÓRCIO opôs embargos de declaração contra
a primeira decisão que aplicou o art. 85, §3o, do CPC.
31. Não se trata, assim, de inovação recursal. A matéria é tratada desde a prolação da
r. sentença de primeiro grau, por ambas as partes, em todas as oportunidades. O que
ocorreu, na realidade, foi que o e. Tribunal a quo aplicou equivocadamente o dispositivo,
incorrendo em violação ao art. 85, §§3o e 5o, do CPC.
32. Não fosse o bastante, lembre-se que a jurisprudência do e. STJ reconhece que os
honorários sucumbenciais são matéria de ordem pública, de modo que, ainda que se
desconsiderasse todo o exposto acima (ad argumentandum), a matéria poderia ter sido
suscitada apenas em sede de embargos de declaração contra a apelação — até porque
deveria ter sido, no limite, de ofício pelo e. Tribunal a quo:
[...]
33. Portanto, por qualquer ótica, com o devido respeito, não há de se cogitar de não
apreciação da violação aqui suscitada em razão de suposta inovação recursal.
34. Para que nada fique sem resposta, a r. decisão agravada também suscitou que “o
próprio consórcio recorrente concordou com o entendimento adotado pelo ente federado a
respeito da verba honorária”. Contudo, como visto, o pleito do ESTADO era para que fosse
aplicado o art. 85, §3o, do CPC (o que acarreta, necessariamente, a observância do
escalonamento previsto no art. 85, §5o, do CPC).
35. Assim, não há qualquer incongruência na posição. A questão é que, ao acolher o
pleito do ESTADO (com o qual se concordou), o e. Tribunal a quo aplicou
equivocadamente a sistemática de honorários contra a Fazenda Pública.
[...]
36. Por fim, saliente-se que não há dúvidas sobre a necessidade de conhecimento da
violação. Trata-se de matéria estritamente de direito (a aplicação do escalonamento previsto
no art. 85, §5o, do CPC, diante da aplicação do art. 85, §3o, do CPC); a matéria foi
expressamente debatida pelo e. Tribunal a quo (ao aplicar o art. 85, §3o, do CPC, o que
deveria ter acarretado a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §5o, do CPC); e,
ainda que assim não fosse (ad argumentandum), a existência de omissão no v. acórdão
recorrido quanto ao ponto (cf. demonstrado nos itens 7/10), acarretaria o prequestionamento
ficto da matéria, nos termos do art. 1.025, do CPC.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA50778251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:39
Código de Controle do Documento: 387dfe53-99a7-4fc3-a485-6c5e3c67d1ca

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A respeito da alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo
único, II, do CPC/2015, não se objetiva pertinência na alegação, tendo o julgador
dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente
fundamentada, sendo a irresignação dos recorrentes evidentemente limitada ao fato de
estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 1022 DO CPC/2015. OFENSA NÃO VERIFICADA. BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO
DE SERVIÇO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022, II, do CPC/2015, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência
de prestação jurisdicional.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.643.573/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em
, DJe
.)
8/11/2018
16/11/2018

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação do art. 489 do CPC/15.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
[...]
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50778251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:39
Código de Controle do Documento: 387dfe53-99a7-4fc3-a485-6c5e3c67d1ca

(AgInt no REsp n. 1.719.870/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
.)
24/9/2018
26/9/2018

No que trata da apontada violação do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC de 2015,
concernente à necessidade de aplicação das faixas escalonadas para definição do quantum
de honorários advocatícios, verifica-se que no recurso de apelação do consórcio
recorrente à matéria não foi suscitada, sendo alegada somente em embargos de
declaração, o que caracteriza a indevida inovação recursal.
Confiram-se os julgados relacionados à matéria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS.
INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a
obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida
inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.800.265/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/6/2022
24/6/2022

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar
ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos
incisos do próprio art. 535 do CPC.
2. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que
caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.507.471/SC, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/3/2016
8/3/2016

Ademais, também se verifica que, nas contrarrazões ao recurso especial do
Estado do Rio de Janeiro, o próprio consórcio recorrente concordou com o entendimento
adotado pelo ente federado a respeito da verba honorária, consignando que "quanto a este
ponto, conforme consignado às fls. 765, o CONSÓRCIO nada tem a opor, concordando
Documento eletrônico VDA50778251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:39
Código de Controle do Documento: 387dfe53-99a7-4fc3-a485-6c5e3c67d1ca

com a fixação dos honorários de sucumbência de acordo com o art. 85, §3o, do CPC, por
cuidar-se de demanda contra a Fazenda Pública" (fl. 847).
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50778251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:39
Código de Controle do Documento: 387dfe53-99a7-4fc3-a485-6c5e3c67d1ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.176.077 / RJ
Número Registro: 2024/0373120-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01259412020218190001 1259412020218190001 202425104389
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSORCIO SAA ZONA OESTE
REPR. POR
: COLLETT E SONS S A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS
: PEDRO DE ALENCAR MACHADO - RJ124042
PEDRO IVO JOURDAN GOMES BOBSIN - RJ147491
RODRIGO CORRÊA REBELLO DE OLIVEIRA - RJ228238
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCIO BRUNO MILECH - RJ069281
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: MARCIO BRUNO MILECH - RJ069281
AGRAVADO
: CONSORCIO SAA ZONA OESTE
REPR. POR
: COLLETT E SONS S A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS
: PEDRO DE ALENCAR MACHADO - RJ124042
PEDRO IVO JOURDAN GOMES BOBSIN - RJ147491
RODRIGO CORRÊA REBELLO DE OLIVEIRA - RJ228238
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Documento eletrônico VDA51651158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:49:07
Código de Controle do Documento: d547d4b8-b8cc-4c5c-89d5-7e4b339b8075

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONSORCIO SAA ZONA OESTE
REPR. POR
: COLLETT E SONS S A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS
: PEDRO DE ALENCAR MACHADO - RJ124042
PEDRO IVO JOURDAN GOMES BOBSIN - RJ147491
RODRIGO CORRÊA REBELLO DE OLIVEIRA - RJ228238
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCIO BRUNO MILECH - RJ069281
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:49:07
Código de Controle do Documento: d547d4b8-b8cc-4c5c-89d5-7e4b339b8075